Tribunal: TJSP
Processo: 0036674-06.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE ALUGUERES. POLO PASSIVO COMPOSTO POR SOCIEDADE ANÔNIMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Jaboticabal e o Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da ação de reintegração de posse combinada com cobrança de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE ALUGUERES. POLO PASSIVO COMPOSTO POR SOCIEDADE ANÔNIMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Jaboticabal e o Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da ação de reintegração de posse combinada com cobrança de alugueres movida por Clean Medical Comércio e Locação de Equipamentos Hospitalares S/A contra a Prefeitura Municipal de Jaboticabal. A ação foi inicialmente distribuída à 3a Vara Cível, que declinou da competência devido ao valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos.
II. Questão em Discussão
2. Determinar a competência para processar e julgar a ação, considerando que a parte autora é uma sociedade anônima e não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme exigido pela Lei no 12.153/09 para litigar no Juizado Especial da Fazenda Pública.
III. Razões de Decidir
3. A Lei no 12.153/09 estabelece que apenas pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte podem figurar como autoras no Juizado Especial da Fazenda Pública.
4. A empresa autora, sendo uma sociedade anônima com capital social superior a 35 milhões de reais, não atende aos requisitos para litigar no Juizado Especial da Fazenda Pública.
IV. Dispositivo e Tese
5. Competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Jaboticabal para processamento e julgamento da ação.
Tese de julgamento: 1. Sociedade anônima que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, afastando a competência do Juizado Especial